Tribunal: STF
Processo: HC 228128
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que conheceu do AResp 2.158.931, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para negar provimento ao recurso especial.



2. A parte impetrante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS), em sede de apelação, afastou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e, por conseguinte, majorou a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



9. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base em dados objetivos da causa, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (2 kg de cocaína, 7,3 kg de maconha e 3,1 kg de skunk) e da dedicação à atividade criminosa. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acordão do TJ/MS:



    [...] a natureza/quantidade de droga apreendida – 3 (três) tabletes de pasta base de cocaína, os quais, pesados, totalizaram, aproximadamente, 2 Kg (dois quilos); 12 (doze) tabletes de erva Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente denominada maconha, que, após pesagem, totalizaram, aproximadamente, 7,300 Kg (sete quilos e trezentos gramas); e 12 (doze) tabletes de Skunk, os quais, pesados, totalizaram, aproximadamente 3,100 Kg (três quilos e cem gramas) - somada ainda pela detalhada descrição de como o crime foi planejado e executado, desde a contratação no estado de Minas Gerais e promessa de pagamento, bem como o uso de automóvel previamente modificado e preparado exclusivamente à ocultação da droga; número de pessoas envolvidas (contrante e aquelas que preparam o veículo e ocultam a droga no veículo), são elementos que, notadamente, evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa, bem como integração a associação criminosa, sobretudo porque é improvável que a novatos nesse tipo de crime seja confiada tamanha responsabilidade, considerado o alto valor de mercado da quantidade de droga apreendida.



10. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida, da gravidade em concreto do crime e da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agente). Sendo assim, também não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator